Tribunal: TJDFT
Processo: 0711939-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711939-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SARA FERNANDA GEROMINI DESPACHO Acolho o pedido de ID no 16180354 e defiro o prazo de 10 (dez) dias úteis para o cumprimento do despacho de ID no 16111897. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 21 de maio de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO